Tribunal: TJDFT
Processo: 0719430-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da dívida de R$ 1.216,56 (um mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), relacionada ao contrato n. 00276678519000; determinar o cancelamento da inscrição creditícia e condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade do contrato no 00276678519000 e de inexistência do débito no valor R$ 1.216,56 (um mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), vencido em 20/03/2023; a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação do recorrente a lhe pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em reparação por danos morais. Narrou que foi surpreendido com a inclusão de seu nome no órgão de proteção ao crédito em razão do contrato supramencionado. Argumentou que possui junto ao réu apenas dois cartões de crédito e um adicional, bem como que todas as faturas correspondentes estão pagas. Afirmou que não realizou adesão a qualquer outro cartão de crédito, bem como nunca recebeu informações de compras realizadas e registradas no referido contrato.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 50080795 e 50080795). Foram ofertadas contrarrazões (ID 50080800).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o recorrido matinha relação contratual com o banco por meio de cartão de crédito final 7095 de contrato 98105500276 - 6785190000. Afirma que o recorrido assume o vínculo com o cartão final 7095, bem como que a dívida foi contraída pelo autor. Argumenta que a negativação diz respeito ao atraso do autor no pagamento da fatura do citado cartão, no valor de R$ 1.181,20, com vencimento em 20/03/2023, uma vez que a quitação somente ocorreu em 04/04/2023. Sustenta que o processamento do pagamento demora até 5 dias e que a inclusão ocorreu no dia 07/04/2023 e foi excluída no dia 12/04/2023. Esclarece que a diferença entre o valor da fatura (R$ 1.181,20) e o valor inscrito (R$ 1.216,56), diz respeito ao somatório de encargos em razão da inadimplência. Frisa que não adotou conduta ilícita, que não houve falha na prestação do serviço e que eventual dano decorreu de culpa exclusiva do autor. Sustenta que o recorrido não suportou qualquer prejuízo de ordem moral e que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer o reconhecimento da legitimidade da cobrança do débito e o cancelamento da condenação em indenização por danos morais, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que débito inscrito nos órgão de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.216,56, se refere ao cartão de crédito com final 7095, sobretudo na medida em que afirma no recurso que esse cartão está vinculado ao contrato 98105500276 – 6785190000 (ID 50080794, pg. 3), sendo que o débito inscrito (R$ 1.216,56) está atrelado ao contrato no 00276678519000 (ID 50080776). Logo, o recorrente deixa dúvida sobre a qual contrato o débito inscrito está de fato atrelado.
7. Restou incontroverso nos autos que a inclusão do débito, no valor de R$ 1.216,56, em nome do autor, nos órgão de proteção ao crédito ocorreu em 07/04/2023, oportunidade na qual o autor já havia pago a fatura do cartão final 7095, no valor de R$ 1.181,20, com vencimento no dia 20/03/2023. Se o recorrente demora até 5 dias para realizar o processamento do pagamento da fatura, deve responder por eventual dano causado ao consumidor, pois o risco do negócio deve ser suportado pelas instituições financeiras.
8. Dessa forma, resta evidenciado que o banco não comprovou ter adotado todas as precauções prévias para realização da inscrição do débito em nome do autor nos órgão de proteção ao crédito, mormente por ter cobrado por fatura já paga, afastado a alegação de culpa exclusiva do autor. Esse fato caracteriza o defeito na prestação de serviço, além de gerar o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor.
9. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou comprovada que a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida. Cabe, portanto, ao recorrente reparar os alegados danos morais suportados pelo recorrido.
10. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação em indenização por danos morais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.